Tribunal: TJBA
Processo: 0016735-98.2008.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0016735-98.2008.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: PROMON ENGENHARIA LTDA e outros

Advogado(s)
:
PAULO EMILIO NADIER LISBOA, MARIANA PEDREIRA DE FREITAS LISBOA

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO.
ISSQN.
CONSTRUÇÃO DE USINA TERMELÉTRICA NO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. SERVIÇO DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DA OBRA
(ART. 12, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DL 406/1968)
.
recolhimento do imposto no local do estabelecimento do prestador
.

APELO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 0016735-98.2008.8.05.0039, da comarca de Camaçari, em que é apelante
o

MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
e apelada
s
a
PROMON ENGENHARIA LTDA
e a
UTE BAHIA I-CAMACARI LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer
e
negar provimento
ao recu
rs
o, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça